Tribunal: TJMT
Processo: 1004987-84.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004987-84.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), LEONILDA CARMEM LONGHI - CPF: 310.070.820-20 (EMBARGANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), VERONICE DE MELO BARBOSA - CPF: 632.602.471-49 (EMBARGANTE), GUMERCINDO FERREIRA BARBOSA - CPF: 056.530.611-15 (EMBARGANTE), ADELINA ARAUJO BARRETO - CPF: 138.095.981-00 (EMBARGANTE), FRANCISCO DAS CHAGAS DOURADO - CPF: 065.624.181-00 (EMBARGANTE), BEMVINDA DIAS DOURADO - CPF: 482.009.211-15 (EMBARGANTE), PEDRO ANTONIO GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 203.677.321-49 (EMBARGANTE), EVA PEREIRA MARQUES DE ARAUJO - CPF: 203.795.791-20 (EMBARGANTE), CRISTIANE DE CARVALHO TANAKA ARANTES - CPF: 203.938.378-66 (EMBARGANTE), ALESSANDRA MORAES DE FRANCA - CPF: 621.279.931-87 (EMBARGANTE), OSVALDO CUSTODIO DA SILVA - CPF: 280.583.809-20 (EMBARGANTE), HELENA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 124.863.961-87 (EMBARGANTE), ODETINA GOMES DA SILVA - CPF: 632.662.101-15 (EMBARGANTE), ADEMAR RIBEIRO DE MATOS - CPF: 064.726.301-78 (EMBARGANTE), ILDA LUIZA LONGHI - CPF: 310.078.050-72 (EMBARGANTE), ALZIRA RODRIGUES - CPF: 654.731.751-04 (EMBARGANTE), MARIA FERREIRA MESQUITA - CPF: 298.882.801-63 (EMBARGANTE), VALDENY LOPES DA SILVA - CPF: 109.988.611-20 (EMBARGANTE), ELZA APARECIDA MANGANARO DE OLIVEIRA - CPF: 915.395.791-15 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 300.849.119-72 (EMBARGANTE), LUIZ GABRIEL DE SOUZA - CPF: 187.860.906-82 (EMBARGANTE), MARIA CRISTINA TEIXEIRA - CPF: 204.947.771-68 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NULIDADE: REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1004987-84.2020.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA - DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR RESPOSTA AO PRESENTE RECURSO, DEVIDO À AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA ANTE A FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA – REJEITADA – MÉRITO - SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - EMENDA DA INICIAL PARA APRESENTAR O CONTRATO E DESCRIÇÃO DOS VÍCIOS ESTRUTURAIS EXISTENTES NO IMÓVEL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO E QUE NÃO TIVEREM COBERTURA DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL (FCVS) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se ainda não havia sido formada a triangulação processual, não há falar-se em nulidade do acórdão pela ausência de intimação para apresentar a contraminuta, mormente se
não restou evidente que tenha havido qualquer prejuízo à parte.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 1004987-84.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
LEONILDA CARMEM LONGHI
.

EMBARGADO: BRADESCO SEGUROS S/A.

Processo na Origem nº 1003839-97.2018.8.11.0003.

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
LEONILDA CARMEM LONGHI
, de acórdão que,
deu parcial provimento ao agravo de instrumento,
apenas para afastar a determinação de que a agravante colacione cópia do contrato de modo a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e para limitar a inversão do ônus da prova que fica condicionada à demonstração de que o contrato da agravante, ou do mutuário ao qual sucedeu, foi firmado após a entrada em vigor do CDC e que não tem cobertura do FCVS - Fundo de Compensação de Variação Salarial. No mais, manteve a decisão na parte em que determinou que a autora, ora agravante, indique, pormenorizadamente, os vícios estruturais existentes no imóvel.

O acordão proferido no AI 1004987-84.2020.8.11.0000 restou assim ementado (ID 45278462 - Pág. 1):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - EMENDA DA INICIAL PARA APRESENTAR O CONTRATO E DESCRIÇÃO DOS VÍCIOS ESTRUTURAIS EXISTENTES NO IMÓVEL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO E QUE NÃO TIVEREM COBERTURA DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL (FCVS) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de cópia do contrato ou da escritura do imóvel não afastam a legitimidade da autora, ora agravante, em pleitear indenização securitária em razão de vícios de construção.

Não se observa nenhum óbice para que a autora, ora agravante, indique, pormenorizadamente, os vícios estruturais existentes no imóvel, ainda mais que os reputa visíveis e na iminência de provocar o desmoronamento do imóvel, ainda que não tenha sido realizada a perícia técnica.

Em que pese ser aplicável o CDC - Código de Defesa do Consumidor - aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS
".

A autora embargante
LEONILDA CARMEM LONGHI
alega que o acórdão foi omisso quanto à concessão da assistência judiciária gratuita requerida em sede de recurso, quanto à impossibilidade de se pormenorizar os vícios construtivos além do que já apontado na inicial, quanto à aplicabilidade do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova aos contratos de trato sucessivo e, naquilo que não for incompatível, também aos contratos que tiverem cláusula de cobertura do FCVS. Ao final, pugna pelo provimento dos seus declaratórios para suprir os vícios apontados e dar provimento integral ao agravo de instrumento.

A seguradora requerida
BRADESCO SEGUROS S/A
alega que o acórdão é nulo, porque não foi intimado para apresentar a contraminuta, porque a intimação se deu em nome de advogados que ainda não haviam sido constituídos nos autos.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1004987-84.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
LEONILDA CARMEM LONGHI
, de acórdão que,
deu parcial provimento ao agravo de instrumento,
apenas
para afastar a determinação de que a agravante colacione cópia do contrato de modo a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e para limitar a inversão do ônus da prova
que fica condicionada à demonstração de que o contrato da agravante, ou do mutuário ao qual sucedeu, foi firmado após a entrada em vigor do CDC e que não tem cobertura do FCVS - Fundo de Compensação de Variação Salarial. No mais,
manteve a decisão na parte em que determinou que a autora, ora agravante, indique, pormenorizadamente, os vícios estruturais existentes no imóvel.

O acordão proferido no AI 1004987-84.2020.8.11.0000
restou assim ementado
(ID 45278462 - Pág. 1):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL -

EMENDA DA INICIAL PARA APRESENTAR O CONTRATO E DESCRIÇÃO DOS VÍCIOS ESTRUTURAIS EXISTENTES NO IMÓVEL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO E QUE NÃO TIVEREM COBERTURA DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL (FCVS) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de cópia do contrato ou da escritura do imóvel não afastam a legitimidade da autora, ora agravante, em pleitear indenização securitária em razão de vícios de construção.

Não se observa nenhum óbice para que a autora, ora agravante, indique, pormenorizadamente, os vícios estruturais existentes no imóvel, ainda mais que os reputa visíveis e na iminência de provocar o desmoronamento do imóvel, ainda que não tenha sido realizada a perícia técnica.

Em que pese ser aplicável o CDC - Código de Defesa do Consumidor - aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS
".

A seguradora requerida
BRADESCO SEGUROS S/A
suscita a preliminar de nulidade do acórdão, porque não foi intimada para apresentar a contraminuta, uma vez que a intimação se deu em nome de advogados que ainda não haviam sido constituídos nos autos.

De fato, a certidão que informa que “decorreu o prazo legal em 25/05/2020, sem que o(s) agravado: BRADESCO SEGUROS S/A oferecesse(m) contraminuta” (ID 44030492 - Pág. 1), não esclarece quais teriam sido os patronos intimados, mormente porque a empresa agravada ainda não havia sido citada nos autos de origem e, consequentemente, não haviam constituído seus patronos.

No entanto, exatamente porque ainda não havia sido formada a triangulação processual, não há falar-se em nulidade do acórdão pela ausência de intimação para apresentar a contraminuta.

Nesse sentido:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO - PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA - NULIDADE NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONFIGURAÇÃO
- MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO - NÃO CONHECIMENTO DA PEÇA INTEMPESTIVA.

Não há que se falar em reforma da decisão que não conheceu das alegações tecidas em petição extemporânea quando não restar configurada nulidade no julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora recorrida.
É válido o julgamento do agravo de instrumento que deixou de intimar a parte contrária para apresentação de contraminuta quando não houve estabilização da relação jurídica processual, eis que o artigo 1.019, II, do CPC/2015 apenas determina que o Relator proceda à intimação pessoal do recorrido nos casos em que esta parte não constituiu advogado nos autos, não havendo previsão para que o 2° Grau cite o réu para a demanda
. Assim, tendo o Juízo de 1° Grau decidido liminarmente, perfeitamente possível que este Tribunal decida da mesma forma, eis que se trata de mera revisão da decisão proferida na 1ª instância. Inexistindo motivos para a realização de novo julgamento, não há que se falar na apreciação das razões expostas na peça intempestivamente aviada.

(TJMG -

Agravo Interno Cv

1.0000.19.049274-4/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 19/05/2020)

Importante ressaltar, ainda, que
a ausência da intimação da agravada, ora embargada, para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento não acarreta a nulidade do acórdão embargado, pois não restou evidente que tenha havido qualquer prejuízo à parte
. Como se nota da sua manifestação neste recurso, a embargante apenas se limitou à questão processual, ou seja, a afirmar que a intimação havia sido feita em nome de advogados ainda não constituídos no processo, porquanto ainda não ocorreu a citação na origem.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL –
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA - DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR RESPOSTA AO PRESENTE RECURSO, DEVIDO À AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA ANTE A FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA - REJEITADA
– MÉRITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA DE AÇÕES – CONFIGURADA - AÇÃO REINVINDICATÓRIA PREJUDICADA – AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM REIVINDICADO - DÚVIDA SOBRE A EXISTÊNCIA DA POSSE INJUSTA E DO COMODATO VERBAL SUPOSTAMENTE REALIZADO– RECURSO PROVIDO.

1.
Segundo disposto no artigo 249, § 1º, do CPC que, o ato não se repetirá nem se lhe suprirá a falta quando não prejudicar a parte
.

2.
As formalidades mencionadas não atendem ao critério da razoabilidade, por excessivo rigor formal e por não causar prejuízo à parte, indo, ademais, de encontro ao princípio da celeridade processual
, pois a Ação Declaratória de Inexistência de Comodato Verbal (Código 72660), foi distribuída por dependência à Ação Reivindicatória (Código 70406); logo, constato que não há irregularidade na intimação da decisão que indeferiu o pedido de liminar deste recurso, porque foi realizada em nome de um dos advogados, (Paulo César de Toledo Ribeiro), substabelecidos na referida procuração que, por mais que, tenha sido juntada tão somente na Ação Reivindicatória, outorgou plenos poderes aos procuradores, além do que, a matéria tratada neste Agravo é completamente relacionada a Ação Reivindicatória ora considerada prejudicada.

3. O artigo 265, IV, alínea a, do Código de Processo Civil prevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

4. Desnecessidade da anterioridade da propositura da causa prejudicante em relação à prejudicada, uma vez que a relação deve se restringir à interdependência lógica dos fatos. (N.U 0121195-47.2015.8.11.0000, Rel. DES. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018)

Portanto,
não assiste razão ao embargado, pelo fato de que a intimação para apresentar contraminuta era dispensável, pois até então não havia se completado a relação processual
.

No que diz respeito ao mérito dos embargos, a autora, ora embargante, alega que o acórdão foi omisso quanto à concessão da assistência judiciária gratuita requerida em sede de recurso, quanto à impossibilidade
de se pormenorizar os vícios construtivos além do que já apontado na inicial
, quanto à aplicabilidade do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova aos contratos de trato sucessivo e, naquilo que não for incompatível, também aos contratos que tiverem cláusula de cobertura do FCVS.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

O acórdão não é omisso, contraditório ou obscuro
.

No que diz respeito à alegada omissão quanto à concessão da assistência judiciária gratuita, requerida em sede de recurso, observa-se que a concessão do benefício havia sido objeto de análise e decisão em momento anterior ao do julgamento do recurso (ID 37283970 - Pág. 1 e ID 37377462 - Pág. 1).

Após a intimação da embargante para apresentar documentos para análise da hipossuficiência e a sua comprovação, por meio dos documentos colacionados, dos quais se depreende que a embargante recebe apenas aposentadoria por invalidez do INSS, no valor de R$1.198,35 (ID 36634964 - Pág. 57 a 36634965 - Pág. 4), foi lhe concedido o benefício e, em seguida, certificada tal decisão (ID 37377462 - Pág. 1).

De modo que
não há falar-se em omissão acerca da concessão do benefício da gratuidade de justiça
.

A

decisão embargada também não se afigura omissa com relação à necessidade de se pormenorizar os vícios construtivos, apesar de já tê-los apontado na inicial, porque concluiu que “
Portanto,
há que se manter a decisão na parte em que determinou que a autora, ora agravante, indique, pormenorizadamente, os vícios estruturais existentes no imóvel

”.

Vejamos estes trechos do voto proferido no acórdão embargado:

“
A agravante alega que não é possível indicar pormenorizadamente os vícios estruturais existentes no imóvel porque isso dependeria da realização de perícia técnica por um profissional da engenharia.

É certo que um laudo técnico pressupõe a realização de perícia especializada,
porém nada impede que a parte enumere os problemas estruturais que já foram detectados no imóvel ou mesmo que os documente por meio de fotos ou laudos, de modo a demonstrar a veracidade de suas alegações e permitir que o Juízo perceba alguma evidência dos problemas pelos quais a agravante busca a indenização securitária, bem como a reparação civil
”. (destaquei)

A embargante alega que enumerou os vícios construtivos na petição inicial, indicando-os como rachaduras e processo de fissuração das paredes; quedas de reboco; instabilidades e apodrecimento precoce do telhado; umidade nas paredes; goteiras; infiltrações; entre outros; porém afirma não ser possível demonstrá-las sem a realização da perícia técnica.

Observa-se, no entanto, que apesar de ter enumerado os tipos de vícios existentes na construção, não os pormenorizou. Isto é, em quais paredes verificou as rachaduras e a umidade, em que cômodos restou observado o aparecimento de goteiras ou infiltrações, etc. Tais constatações podem, perfeitamente, ser observadas também por quem não é perito e documentadas por meio de fotos, acessíveis a qualquer aparelho celular na atualidade.

Nesse passo,
não se verifica a alegada omissão quanto à possibilidade de se pormenorizar os vícios que alega existirem na construção do imóvel da embargante
.

A embargante alega ainda que o acórdão foi omisso
quanto à aplicabilidade do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova aos contratos de trato sucessivo e, naquilo que não for incompatível, também aos contratos que tiverem cláusula de cobertura do FCVS.

O acórdão concluiu que: “
o STJ já decidiu que em tais contratos, quando vinculados ao FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) ou celebrados antes da entrada em vigor do CDC (março 1991), não comportam a pretendida inversão
”.

Observe-se o teor do seguinte trecho do acórdão: “
A agravante, no entanto,
não colacionou cópia do contrato
, de modo que
há que se apurar a situação destes
, antes que se possa deferir o pleito de inversão.

Desse modo,
apenas os contratos celebrados já na vigência do CDC e ainda que não usufruírem de garantia por meio do FCVS - Fundo de Compensação de Variação Salarial - deverão ser beneficiados com a inversão do ônus da prova
”
. (grifei)

Colaciona-se, por oportuno, decisão proferida pela Ministra Nancy Andrighi, nos autos do REsp Nº 1869857 - MT (2019/0263523-7).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de responsabilidade obrigacional securitária, fundada no descumprimento de contrato de seguro contra danos físicos em imóvel.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

3.
O CDC não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação celebrados antes de sua entrada em vigor e aos contratos de mútuo habitacional com vinculação ao FCVS. Precedentes
.

4. Recurso especial conhecido e não provido”.

No corpo da decisão esclarece:
“No particular, verifica-se que
o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e expressamente, acerca da inaplicabilidade do CDC a parte dos contratos, de maneira que os embargos de declaração opostos pela parte recorrente com vistas ao revolvimento de tal tema de fato não comportavam acolhimento
.

Assim, observado o entendimento desta Corte acerca do tema, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15.

-
Da inaplicabilidade do CDC O Tribunal de origem alinhou-se à jurisprudência desta Corte ao entender que o CDC não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação celebrados antes de sua entrada em vigor e aos contratos de mútuo habitacional com vinculação ao FCVS
. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no AREsp 1465591/MT, 4ª Turma, DJe de 10/09/2019; AgRg no REsp 1334688/MS, 3ª Turma, DJe de 12/08/2015; AgRg no AREsp 565.836/AL, 3ª Turma, DJe de 04/12/2014, EDcl no REsp 1.127.499/PR, 4ª Turma, DJe de 20/9/2011.

Logo, não prospera a irresignação recursal, tendo aplicação, na hipótese, o disposto na Súmula 568/STJ
”. Grifei.

Assim, não comportam acolhimento os embargos da autora
, porquanto não se verifica as alegadas omissões.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importante destacar que as demais teses apresentadas pela autora embargante de modo a defender a inversão do ônus da prova tal como deferido na decisão agravada, a saber: a tese de que se trata de contrato de trato sucessivo, logo tem aplicabilidade a inversão do ônus da prova, independentemente se foram celebrado antes ou depois da entrada em vigor do CDC; a tese de que as normas do CDC não colidem com as regras próprias do sistema dos contratos vinculados ao FCVS; e a tese de que há possibilidade de distribuição dinâmica do ônus probatório, não foram suscitadas por ocasião da apresentação da peça recursal.

De tal sorte que o acórdão não pode ser considerado omisso por não se pronunciar acerca de teses não apresentadas pelas partes no momento próprio.

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
REJEITA-SE A PRELIMINAR DE NULIDADE da intimação para apresentar contraminuta ao presente recurso e

NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020